Tribunal: TJMT
Processo: 1048812-81.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048812-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LEANDRO - CPF: 496.232.731-34 (APELANTE), JOEL RICARDO RIBEIRO DE CHAVES - CPF: 047.952.511-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - PRELIMINAR REJEITADA -
TARIFA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–

COBRANÇA
INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL – DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
“
QUANTUM
”
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à
apelante
.

I
I
–

Não há que se falar em erro justificável na conduta da concessionária que, mesmo tendo conhecimento da interrupção dos serviços de abastecimento de água na residência da consumidora, emiti fatura de cobrança de consumo, razão pela qual, a restituição dos valores indevidamente pagos deve se dar em dobro.

I
I
I -
No que diz respeito ao valor da indenização a título de danos morais, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

I
V
- A
nalisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico d
a
r
equerida
e, em especial,
os transtornos vivenciados pela
autor
a – manutenção indevida de nome em órgãos de restrição ao crédito-
, entendo que o valor arbitrado (R$
4
.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
Cível devolvido para nova apreciação por esta Colenda Câmara, haja vista que o julgamento anterior foi anulado, em razão da ausência de intimação exclusiva do patrono do apelado para apresentar as contrarrazões.

Relembrando, a sentença
julgou
parcialmente

procedente
s
o
s
pedido
s

iniciais para condenar a Águas Cuiabá
a
pagar em favor do autor
o
quantum
de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir d
o evento danoso

e correção monetár
ia pelo INPC a partir da data do arbitramento
.

Ainda, condenou
a requerida a restituir
o
autor o montante de R$ 149,34 (cento e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), a título de repetição do indébito
em dobro
referente a
fatura do mês de dezembro/2022, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso.

Por consequência,
c
ondenou a concessionária
prestadora de serviço público de abastecimento de água
ao pagamento
das custas
processuais
e honorários
advocatícios, estes fixados em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor
da condenação
.

O
Apelante
insiste na necessidade da condenação da concessionária na obrigação de fazer consistente no restabelecimento do fornecimento de água em sua residência.

Alega que a repetição do indébito em dobro deve corresponder a todo período em que o abastecimento de água esteve interrompido e que houve o efetivo pagamento das faturas
indevidamente
emitidas pela requerida.

Fala que a própria recorrida, em sua defesa, comprovou o recebimento das faturas referentes aos meses de setembro/2022 a março/2023.

Aduz

que
a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) é irrisória, assim, pugna
pela majoração para
o patamar de
R$
1
5
.000,00 (
quinze
mil reais).

Posto isso,
pugna pela
reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 236345160, ocasião em que a apelada, em preliminar, pugna pela revogação da justiça gratuita e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
. (ID.
236345160
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a
Águas Cuiabá
, em preliminar,
pugna pela revogação d
os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos
ao
apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a
concessionária
apelada deve comprovar que
o
apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Ademais, cumpre esclarecer que os docume
ntos colacionados aos autos pelo requerente ora
apelante, comprovam, de forma satisfatória, que, atua
lmente, se encontra incapacitado
de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe a manutenção do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
– MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto nº. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 05/05/2020)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I)
VOTO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a análise da questão de fundo:

Na hipótese
a parte autora ajuizou a
ção de obrigação de fazer c/c indenizatória e repetição do indébito, narrando que, mesmo com o serviço de abastecimento de água interrompido em sua residência, desde setembro de 2022, a
requerida Á
guas Cuiabá continuou a emitir faturas

de cobrança, cujas quais foram devidamente adimplidas.

Falou que os valores cobrados e pagos, sem a devida contraprestação da
concessionária
,
ocorreram no seguinte período
:

-
setembro/2022
, no valor de R$ 74,67;

-
outubro/2022
, no valor de R$ 102,09;

-
novembro/2022
, no valor de R$ 74,67 e;

-
dezembro/2022
, também no valor de R$ 74,67.

Disse que o
abastecimento na região estava normal e, desde que ocorrera a interrupção
(set/2022)
, por diversas vezes buscou uma solução junto à concessionária, até que, com muita insistência, durante inspeção, foi constatada que
a suposta causa

era
uma tubulação rompida durante reparos realizados na rua.

Relatou que, mesmo com a identificação do problema e inúmeras reclamações, ainda persist
ia
a falta de abastecimento de água em sua residência.

Por essas razões, postulou pela condenação da Águas Cuiabá na obrigação de fazer consistente no restabelecimento imediato do fornecimento de água em sua residência; pela condenação da requerida pelos danos morais experimentados e, ainda, pela devolução em dobro dos valores indevidamente
cobrados e
pagos.

Depois de citada a requerida, o autor manifestou nos autos informando que, após reparos, o serviço de abastecimento de água foi restabelecido na data de 14/03/2023 e, concomitantemente, requereu que fossem inclusas no pedido de repetição do indébito, os comprovantes de pagamento referente as faturas
indevidas ref
e
rentes
aos meses
de abril e março/2023, nos valores de R$ 74,67 e R$
82,08; respectivamente.

Em sua defesa a Águas Cuiabá rechaçou os argumentos do requerente
alegando
que
,
sempre
que solicitado,
atendeu as demandas requeridas por ele – trouxe aos autos
print’s
de tela do seu sistema nas quais consta que no mês de outubro de 2022 foi identificado que a causa do problema de abastecimento era
uma
obstrução do ramal.

Falou que no mês de dezembro de 2022 o ramal foi desobstruído
, porém, em
março de 2023,
durante
vistoria, constatou
que havia vazamento em outro ponto, o que impedia o abastecimento de água no imóvel,
sendo
forneci
d
o caminhão pipa ao consumidor.

Apresentou Ordens de Serviço e Vistorias, Relatório Técnico, Histórico de Leituras e Extratos de Faturas, pelos quais demonstram os pagamentos realizados pelo requerente, referentes as faturas emitidas no período em que não havia abastecimento de água. (ID. 222236758 ao 222236760)

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais conforme relatório.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem,
no que diz respeito à comprovação dos pagamentos referentes as faturas dos meses de set, out,
nov
/2022 e
jan
,
fev
e março/2023, verifica-se que foi devidamente demonstrada, na medida em que a própria requerida ora recorrida apresenta documento
ratificando
a
declaração apresentada
pelo requerente, logo, incontrovers
a
.

Assim, tal como determinado em sentença acerca da repetição do indébito referente ao mês de dezembro/2022, a restituição referente aos meses supracitados
também
deve ocorrer em dobro, sobretudo por
ter havido cobrança por serviços não prestados, o que
, por si só,
afasta
qualquer possibilidade de
erro justificável
.

Nesse sentido decidiu a Corte Superior, a pr
o
pósito:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, Relator Ministro Teori Albino Zavascki (
DJe
15/9/2009), sujeito à sistemática do artigo 543-C do CPC, fixou o entendimento de que a ação de repetição de indébito referente às tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional geral estabelecido no Código Civil. Nos termos do CC/1916, tal prazo é de 20 anos, ou de 10 anos, conforme previsto no CC/2002.

3.O Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de não configurar erro justificável a cobrança de tarifa de esgoto por serviço não prestado pela concessionária de serviço público (no caso dos autos, constatou-se que inexistia rede coletora de esgoto da Casan no local), razão pela qual os valores indevidamente cobrados do usuário devem ser restituídos em dobro, conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Recurso Especial da Recurso Especial de Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN não provido. Recurso Especial da União provido.

(REsp n. 1.571.393/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2016,
DJe
de 30/5/2016.)

Relativamente ao
valor da indenização
a título de dano moral
, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não
arbitrá-la
em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial,
os transtornos vivenciados pel
o
autor, entendo que o valor arbitrado (R$
4
.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(
Ap
46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto,
DOU

P
ROVIMENTO
ao recurso para
,
reforma
da
a sentença,

determinar a restituição em dobro ao autor dos valores indevidamente pagos referente
s
ao período impugnado, bem como,
elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024